Tribunal: TJSP
Processo: 1001043-77.2019.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Contrato bancário – Embargos à execução – Falta de impugnação específica às razões de decidir – Mera repetição dos fatos e argumentos dispostos na petição inicial – Comodismo inaceitável que representa falta de oposição aos fundamentos da sentença – Honorários advocatícios de sucumbência – Recurso não provido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001043-77.2019.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, em que é
apelante ALESSANDRO HENRIQUE GIBERTONI, é apelado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso na parte conhecida, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO
DOS SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E
MARINO NETO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001043-77.2019.8.26.0619 -Voto no
2
Apelação no 1001043-77.2019.8.26.0619
Comarca de Taquaritinga 1a Vara Cível
Apelante: Alessandro Henrique Gibertoni
Apelado: Banco do Brasil S/A
Voto no 34.135
Contrato bancário Embargos à execução Falta de
impugnação específica às razões de decidir Mera
repetição dos fatos e argumentos dispostos na petição
inicial Comodismo inaceitável que representa falta
de oposição aos fundamentos da sentença

Honorários advocatícios de sucumbência
Recurso
não provido na parte conhecida.
Embargos à execução julgados procedentes em parte,
adotado o relatório da r. sentença (fls. 129/145). Embargos declaratórios
rejeitados (148/150, 151/157 e 158/159).
Em apelação (fls. 162/179), o embargante alegou, em
resumo: (a) nulidade do contrato por falta de anuência dos demais sócios da
propriedade rural, afirmando que foi ofertado como garantia contratual a
safra de limão, bem pertencente a todos os proprietários do imóvel rural,
citando o disposto no parágrafo único, do art. 1.314, do Código Civil; (b) falta
de litisconsórcio necessário e unitário no polo passivo, apregoando que é
casado e sua esposa não foi mencionada, o que impede o prosseguimento
da execução, acrescentando que os demais participantes do contrato
deveriam fazer parte do polo passivo, pois têm total interesse na solução
deste processo, citando os arts. 114 e 116 do Código de Processo Civil; (c)
falta de inscrição da cédula de crédito rural no Cartório de Registro de
Imóveis, exigência prevista no art. 30, do Dec. Lei n° 167; (d) inexigibilidade
do título por falta de testemunhas, a teor do art. 784, inc. III, do Código de
Processo Civil; (e) ausência de liquidez do título, pois o embargado está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001043-77.2019.8.26.0619 -Voto no
3
cobrando comissão de permanência fora dos parâmetros jurisprudenciais,
citando as Súmulas 294 e 296, ambos do E. Superior Tribunal de Justiça; (f)
excesso de execução, fazendo jus à devolução em dobro da diferença
apurada, nos termos do art. 940, do Código Civil; (g) ausência de
estipulação do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais. Requereu
o provimento do recurso para o julgamento de procedência dos embargos à
execução.
Houve resposta (fls. 185/192).
Eis o relatório.
O apelante Alessandro Henrique Gibertoni ingressou com
embargos à execução de título extrajudicial em face do apelado Banco do
Brasil S/A. Alegou na inicial, em resumo: (a) nulidade do contrato por falta
de anuência dos demais sócios da propriedade rural, afirmando que foi
ofertado como garantia contratual a safra de limão, bem pertencente a todos
os proprietários do imóvel rural, citando o disposto no parágrafo único, do
art. 1.314, do Código Civil; (b) falta de litisconsórcio necessário e unitário no
polo passivo, apregoando que é casado e sua esposa não foi mencionada,
o que impede o prosseguimento da execução, acrescentando que os
demais participantes do contrato deveriam fazer parte do polo passivo, pois
têm total interesse na solução deste processo, citando os arts. 114 e 116 do
Código de Processo Civil; (c) falta de inscrição da cédula de crédito rural no
Cartório de Registro de Imóveis, exigência prevista no art. 30, do Dec. Lei n°
167; (d) inexigibilidade do título por falta de testemunhas, a teor do art. 784,
inc. III, do Código de Processo Civil; (e) ausência de liquidez do título, pois o
embargado está cobrando comissão de permanência fora dos parâmetros
jurisprudenciais, citando as Súmulas 294 e 296, ambos do E. Superior
Tribunal de Justiça; (f) excesso de execução, fazendo jus à devolução em
dobro da diferença apurada, nos termos do art. 940, do Código Civil, e
Súmula n° 322 do E. Superior Tribunal de Justiça. Pediu (I) a suspensão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001043-77.2019.8.26.0619 -Voto no
4
execução mediante a concessão do efeito suspensivo; (II) antecipação dos
efeitos da tutela para retirada do seu nome dos órgãos de proteção, pois
este fato está inviabilizando e impedindo a continuidade do negócio de
compra e venda de frutas; (III) acolhimento das preliminares, ou na hipótese
de entendimento diverso, provar o alegado por todos os meios de prova
admitidos, sem exceção, especialmente pelo depoimento pessoal do
embargado, sob as penas da lei, oitiva de testemunhas, e tudo mais que
elucidar possa; (IV) produção de prova pericial, que deverá analisar a
relação jurídica entre as partes desde a abertura da conta até a celebração
da cédula de crédito, com o intuito de verificar as irregularidades alhures
apontadas; (V) declaração de inexigibilidade do débito apontado pelo
exequente e condenação ao pagamento das custas, despesas processuais,
verba honorária e demais pronunciações de direito.
Sobreveio a r. sentença de procedência em parte dos
embargos à execução, determinado ao embargado a inclusão no polo
passivo da execução a cônjuge do embargante e os garantidores
hipotecários e, também, que retifique o valor executado, para excluir da
cobrança a comissão de permanência, nos termos da fundamentação,
devendo apresentar, nos autos executivos, nova memória de cálculo,
devidamente atualizada, devendo o exequente proceder a devolução do
montante pago a maior, na forma simples, com atualização pela Tabela
Prática do E. Tribunal de Justiça de São Paulo e juros de 1% ao mês,
ambos desde o desembolso, desde que devidamente comprovado o
pagamento, em eventual cumprimento de sentença, deferida a exclusão do
nome do embargante dos órgãos de proteção ao crédito até o trânsito em
julgado, oportunidade em que, devidamente atendido pelo exequente as
determinações judiciais, ainda permanecer o embargante em inadimplência,
poderá o embargado incluir novamente o nome do embargante no rol dos
maus pagadores. O embargante foi condenado a pagar as despesas
processuais, sem honorários advocatícios em razão da revelia (fls. 129/145).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001043-77.2019.8.26.0619 -Voto no
5
A apelação não comporta conhecimento, com exceção do
tema relativo aos honorários de sucumbência, e a razão é muito simples: o
apelante não impugnou minimamente os fundamentos adotados na r.
decisão, limitando-se a reiterar ipsis litteris as alegações já suscitadas na
inicial dos presentes embargos à execução. Note-se que até mesmo as
teses suscitadas na inicial e acolhidas na r. sentença foram novamente
trazidas na apelação (comissão de permanência, litisconsórcio e repetição
de indébito), o que se afigura deveras sintomático que o apelante não
pretendeu impugnar de forma específica a fundamentação da r. sentença,
buscando sua reforma parcial com base nas exatas palavras anteriormente
alinhavadas na inicial.
Ora, a simples repetição em razões recursais de
argumentos e fatos articulados nos embargos à execução sem ataque aos
fundamentos da r. decisão, é inapta para a devolução ao Tribunal da
matéria apreciada em primeiro grau de jurisdição.
Anote se:
“O CPC (arts. 514 e 515) impõe às partes a observância da forma
segundo a qual deve se revestir o recurso apelatório. Não é
suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença
(petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de
fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório
monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude
traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado. O
apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da
sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das
razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em
outras peças anteriores. No entanto, só os já desvendado
anteriormente não são por demais suficientes, sendo necessário o
ataque específico à sentença. Procedendo dessa forma, o que o
apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição
inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal
(STJ-1a T., REsp 359.080, Min. José Delgado, j. 11.12.01, DJU
4.3.02).” (Nota 10 ao art. 514, II, do CPC, p. 625. Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor
Theotonio
Negrão, José Roberto F. Gouvêa e Luis Guilherme A. Bondioli;
com a colaboração de João Francisco Naves da Fonseca 42a ed.
São Paulo: Saraiva, 2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001043-77.2019.8.26.0619 -Voto no
6
Tocante aos honorários de sucumbência, não houve
fixação em favor do embargado em razão da sua própria revelia. Com
efeito, não faria realmente sentido condenar o embargante ao pagamento
de honorários ao advogado do embargado, pois não houve atuação deste
no decorrer do processo, a não ser quando da oposição das contrarrazões
de apelação, evidentemente protocoladas após a prolação da r. sentença.
Sob outro enfoque, se o embargante pretendia modificar a r. decisão,
deveria, é claro, trazer os fundamentos recursais para inversão das figuras
de vencedor e vencido (CPC, art. 85, caput).
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento da
apelação na parte conhecida.
Gil Coelho
Relator